Tribunal: TJSP
Processo: 1000142-79.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Ação de reparação de danos morais. Injustificado cancelamento de voo.
Afastada a responsabilidade da corré intermediadora da compra e venda de passagens aéreas. A apelante, embora tenham intermediado a venda dos bilhetes, não presta serviço de transporte, e nem concorreu, de forma alguma, à ocorrência do evento danoso. A lide tem por fundamento o cancelamento do

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Ação de reparação de danos morais. Injustificado cancelamento de voo.
Afastada a responsabilidade da corré intermediadora da compra e venda de passagens aéreas. A apelante, embora tenham intermediado a venda dos bilhetes, não presta serviço de transporte, e nem concorreu, de forma alguma, à ocorrência do evento danoso. A lide tem por fundamento o cancelamento do voo. A responsabilização pela impossibilidade de embarque dos autores, causada exclusivamente pela transportadora, é a ela unicamente atribuível.
falha na prestação do serviço. Falta de posição no pátio não pode ser considerada como fato imprevisível. Ao contrário, evidencia a desorganização e a culpa dos prestadores de serviço de transporte pelo evento danoso. De fato, o serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se esperava.
danos morais bem caracterizados. A decolagem do voo atrasou e, somente após 2 horas e durante a madrugada, veio a notícia do cancelamento de voo. Os autores tiveram que aguardar no saguão do aeroporto por seis horas. Com efeito, os revezes, o estresse, extrapolam o mero dissabor do cotidiano, não restando dúvida da existência do propalado dano moral.
quantificação. pedido de redução da quantia estimada pelo juízo "a quo" que comporta acolhimento, na específica hipótese em concreto. A despeito de evidenciado os danos morais, não se observam outras peculiaridades do caso concreto, conduta grave da ré ou circunstâncias extraordinárias que justificassem danos morais elevados. Nessa toada, comporta redução o valor da indenização fixado na r. sentença (R$5.000,00 para cada autor). A fim de atender aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, o valor atribuído ao dano moral será reduzido para R$ 3.000,00 para cada autor, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Apelação da ré provida e apelação da corré provida em parte.